Tribunal: TJDFT
Processo: 0709977-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DO DUT OU NOTA FISCAL DE VENDA DO VEÍCULO. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. SENTENÇA ANULADA.
1. Ao ajuizamento da ação busca e apreensão de bem dado em garantia de alienação fiduciária, o Código de Processo Civil (arts. 319 e 320) e o Decreto-Lei 911/69 (art. 3o) não exigem a cópia do DUT ou a nota fiscal de venda do bem a ser apreendido, revelando-se, portanto, incabível a extinção do processo, sem resolução do mérito
2. Apelação conhecida e provida.